Tribunal: TCU
Processo: 027.182/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8555/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.182/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Silva Annunciacao (CPF XXX.534.757-XX); Carlos Eduardo Deconto Maia (CPF XXX.572.379-XX); Danilo Vilarins Netto (CPF XXX.137.491-XX); David de Souza Cabral dos Santos (CPF XXX.268.627-XX); Diego Gabriel Bezerra Gomes (CPF XXX.698.944-XX); Eduardo Melnick Goncalves (CPF XXX.585.439-XX); Enrique Reis Brito (CPF XXX.902.962-XX); Filipe Cesar da Fonseca Cardoso (CPF XXX.469.797-XX); Gabriel Certo Lopes Sampaio (CPF XXX.079.848-XX) e Victoria Correa Santos (CPF XXX.142.000-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.